Tribunal: STF
Processo: ARE 1597850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à educação. Recurso extraordinário com agravo. Financiamento estudantil. FIES. Taxa de juros. Desejo de aplicação retroativa de lei mais benéfica. Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Agravo em recurso extraordinário ao qual se  nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava a revisão de contrato de financiamento estudantil do FIES.
2. A parte recorrente pleiteava a redução dos juros do financiamento estudantil à zero e o abatimento de parte do saldo devedor, argumentando a inconstitucionalidade da diferenciação normativa entre estudantes beneficiários do FIES com base na data de celebração do contrato, buscando a aplicação uniforme da taxa de juros zero a todos os contratos, independentemente da data de sua celebração.
3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, e a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais negou provimento ao recurso da autora.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados; e (ii) estabelecer se a pretensão de aplicação retroativa de taxa de juros zero a contratos do FIES celebrados antes da Lei nº 13.530, de 2017, pode ser analisada em sede de recurso extraordinário, sem reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados, não constando como fundamentos de decisão do acórdão recorrido nem tendo sido objeto de embargos de declaração para manifestação do colegiado de origem, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.
6. A revisão do contrato de financiamento estudantil, incluindo a aplicação de novas taxas de juros ou abatimentos, está vinculada à análise de documentação e legislação infraconstitucional pertinente, bem como à interpretação de cláusulas contratuais.
7. Para divergir do entendimento das instâncias de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de “ação de revisão contratual c/c abatimento de saldo devedor e tutela de urgência”, buscando, em suma: “i. Reconhecimento e provimento do pedido de redução dos juros do financiamento estudantil à zero, devendo ser abatido o valor de R$ 380.134,52 (trezentos e oitenta mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) do valor que iria ser pago ao final com a taxa de juros aplicada até o presente momento, devendo ser reduzido o saldo devedor para R$ 427.160,80 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos); ii. Reconhecimento e provimento do pedido de concessão do direito ao abatimento de 34% do saldo devedor atualizado, conforme art. 6°-B da Lei 10.260/01; iii. Reconhecimento e provimento do pedido de concessão do direito ao abatimento dos juros de 3,4% do saldo devedor atualizado, conforme art. 6°-B da Lei 10.260/01” (e-doc. 4, p. 30).

2. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos da autora (e-doc. 24). 

3. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo negou provimento ao recurso da autora (e-doc. 30). 

4. Não foram opostos embargos de declaração. 

5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega “violação direta a preceitos constitucionais, especialmente os arts. 1º, III; 3º, I; 5º, caput; 6º; e 170, IV, da Constituição da República” (e-doc. 32, p. 7). 

5.1. Narra que ”presente demanda teve origem em ação de revisão contratual cumulada com pedido de abatimento do saldo devedor e tutela de urgência, ajuizada pela autora em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Banco do Brasil S.A., em razão das condições onerosas e abusivas impostas em contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)” (e-doc. 32, p. 7). 

5.2. Afirma que busca “a atuação do STF para reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação normativa entre estudantes beneficiários do mesmo programa público, determinando a aplicação uniforme da taxa de juros zero a todos os contratos do FIES, independentemente da data de sua celebração, de modo a restabelecer a igualdade material, a dignidade da pessoa humana e a função social das políticas públicas educacionais” (e-doc. 32, p. 7-8). 

5.3. Sustenta que “a manutenção de um sistema dual de financiamento estudantil constitui afronta direta à Constituição da República, que impõe ao Poder Público o dever de garantir políticas educacionais equitativas, inclusivas e orientadas pelos valores da justiça social, da solidariedade e da dignidade humana” (e-doc. 32, p. 10). 

5.4. Ao final, requer, em suma, que “seja declarada a inconstitucionalidade da diferenciação de tratamento entre os beneficiários do FIES com base na data de celebração do contrato, determinando-se a aplicação do benefício da taxa de juros real igual a zero a todos os estudantes que firmaram contratos de financiamento estudantil antes da edição da Lei nº 13.530/2017, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do direito fundamental à educação” (e-doc. 32, p. 11). 

6. O recurso não foi admitido (e-doc. 40), e a recorrente agravou da decisão (e-doc. 44). 

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar. 

8. Observa-se que os dispositivos indicados como violados nas razões do extraordinário não foram prequestionados. Não constam como fundamentos de decidir do acórdão recorrido, tampouco foram objeto de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Atraída a incidência, portanto, dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

9. No mais, a revisão de contrato de financiamento estudantil objeto da lide está vinculada à analise de documentação e legislação infraconstitucional pertinente. 

10. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, os fundamentos da sentença e do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) O FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) foi instituído pela Lei nº 10.260/2001, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria (art. 1º). 
No caso em tela, a parte autora, que já se encontra na fase de amortização, sustenta que o NOVO FIES (criado pela lei nº 13.530/2017) trouxe benefícios ao aluno, criando uma forma de pagamento mais benéfica, e que, nesse contexto, a norma mais favorável deve ser aplicada. 
O contrato de financiamento em questão foi celebrado pelas partes em 2013 ( evento 1, DOC8). 
A redução da taxa de juros real igual a zero, com base na Resolução BACEN nº 4.628/2018 e no art. 5º-C, II, da Lei nº 10.260/2001, incluído pela Lei nº 13.530/2017, não se aplica ao contrato objeto dos autos, uma vez que fora celebrado anteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 785/2017. 
Tanto é assim que, a fim de consolidar as normas relativas à taxa efetiva de juros para os contratos do FIES, foi editada a Resolução CMN nº 4.974, de 16 de dezembro de 2021, prevendo o seguinte: 
(...)
Tanto a Resolução BACEN nº 4.628/2018 quanto o art. 5º-C, incluído pela Lei nº 13.530/2017, não preveem aplicação retroativa. Por conseguinte, a redução da taxa de juros real igual a zero não se aplica ao contrato da parte autora, uma vez que fora celebrado anteriormente à data da publicação da referida lei.
Nesse sentido:
(...)
Quanto ao pedido de abatimento de 34% do saldo devedor (art. 6º-B da Lei 10.260/01), a parte autora não apresentou argumentação jurídica específica nem documentação que comprove o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do referido benefício. 
Diante da falta de comprovação de que a autora atende às condições legais para a obtenção do desconto, não é possível acolher o pedido. Ressalta-se que a mera menção ao artigo de lei, sem fundamentação jurídica concreta e comprovação fática mínima, não é suficiente para conferir verossimilhança à pretensão, tampouco para justificar o acolhimento do pleito. 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução do mérito e na esteira da fundamentação, na forma do art. 487, I, do CPC. 
Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Deferida gratuidade de justiça no evento 11, DOC1. Após transito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.” (e-doc. 24; grifos acrescidos). 

“(...) 1. Da alegação de capitalização mensal de juros / Tabela Price 
A parte autora sustenta que a utilização da Tabela Price implicaria capitalização mensal vedada pela Súmula 121 do STF. Contudo, não lhe assiste razão. 
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilegal, tratando-se de sistema de amortização que apenas distribui, de forma diferente, juros e amortização ao longo do tempo. O próprio contrato prevê a incidência de juros sobre o saldo devedor, metodologia admitida para contratos de financiamento estudantil, sendo inaplicável a vedação do art. 4º do Decreto nº 22.626/33 nos casos em que a legislação específica autoriza a capitalização. 
No caso, o contrato foi firmado sob a égide da Lei nº 10.260/2001, que, em sua redação vigente à época, admitia o cálculo de juros sobre saldo devedor, consoante regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil (v.g., Resolução CMN nº 3.842/2010). Assim, inexiste capitalização mensal ilícita a justificar revisão contratual. 
2. Da alegação de onerosidade excessiva 
A autora invoca a função social do contrato e o direito fundamental à educação para afastar a taxa pactuada, afirmando que a metodologia de cálculo da dívida a tornaria impagável. O argumento também não prospera. 
A teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) exige fato superveniente, extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes. No caso, as condições de juros e amortização eram conhecidas e aceitas pela contratante desde a assinatura do contrato em 2013, não havendo fato posterior que alterasse substancialmente o equilíbrio da relação. 
O simples advento de legislação mais benéfica para contratos futuros não constitui causa superveniente para revisão de pactos pretéritos, sob pena de violação à segurança jurídica.
3. Da alegação de violação ao princípio da isonomia 
A autora alega que a criação do “Novo FIES” (Lei nº 13.530/2017), com juros reais zero e correção pelo IPCA, revelaria tratamento desigual injustificado em relação aos contratos antigos. 
A Constituição Federal admite que a lei estabeleça critérios objetivos para aplicação de benefícios ou condições diferenciadas, inclusive com base em marcos temporais. A opção legislativa de aplicar as novas condições apenas aos contratos celebrados a partir da vigência da Lei nº 13.530/2017 não caracteriza afronta à isonomia, mas exercício legítimo da competência legislativa para estabelecer política pública de financiamento estudantil. 
O STF e o STJ têm entendimento pacífico de que benefícios instituídos por lei nova não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso. 
Assim, ausentes fundamentos aptos a infirmar a sentença, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento , mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos acima. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (e-doc. 30, p. 1-2; grifos acrescidos).

11. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que somente somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional de regência e das normas contratuais seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
 E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 

11.1. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. FIES. Pretensão de aplicação de taxa de juros igual a zero. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do contrato, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(RE nº 1.562.896 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/09/2025, p. 30/09/2025).

“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FIES. Pretensão de aplicação de taxa de juros igual a zero. Lei nº 10.260/2001. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 636/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.
5.	A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF.
IV. Dispositivo   
6.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
7.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(RE nº 1.555.894 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator